Tribunal: TJMT
Processo: 1011177-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011177-63.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (EMBARGADO), MIGUEL HUMBERTO LIBRELOTTO - CPF: 012.624.320-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL HUMBERTO LIBRELOTTO - CPF: 012.624.320-49 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA (TERCEIRO INTERESSADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), IPANEMA DIESEL LTDA - CNPJ: 79.953.113/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA RUBIA FELITO - CPF: 015.913.829-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011177-63.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES –
IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÃO DE CRÉDITO DE PESSOA FÍSICA EXCLUÍDA DO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011177-63.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS FELITO

EMBARGADO: MIGUEL HUMBERTO LIBRELOTTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Antonio Carlos Felito
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÃO DE CRÉDITO DE PESSOA FÍSICA EXCLUÍDA DO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial tirado de decisão que excluiu a pessoa física do polo ativo da recuperação judicial, não há que se falar, em princípio, em suspensão do incidente de impugnação à lista de credores, bem assim, resta mantido a exclusão da pessoa física o ora agravante, Antonio Carlos Felito, do polo ativo da recuperação judicial e, por consequência, do seu crédito do quadro geral de credores.

Alega a omissão no v. acórdão no ponto que desconsidera ser parte na recuperação judicial, na condição de sócio das empresas recuperandas. Realça, de outro turno, que a condição de empresário rural é matéria pendente de exame no Recurso Especial e que o julgamento da Impugnação ao Crédito infringe o princípio da igualdade de credores, porque não oportunizado a averiguação do crédito do produtor rural excluído da recuperação judicial.

Requer o provimento dos declaratórios para sanar o vício apontado, e aplicado o efeito infringente, dar provimento ao agravo de instrumento para determinar que o Juízo se abstenha de julgar a Impugnação ao Crédito até decisão final a ser proferida no Recurso Especial.

Contraminuta (id 56660480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011177-63.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

De acordo com o embargante, o v. acórdão desconsiderou o fato de que também é parte na recuperação judicial, na condição de sócio das empresas recuperandas, bem como que a condição de empresário rural é matéria pendente de exame no Recurso Especial e que o julgamento da Impugnação ao Crédito infringe o princípio da igualdade de credores, porque não oportunizado a averiguação do crédito do produtor rural excluído da recuperação judicial.

Com efeito, ao manter a r. decisão agravada, que rejeitou a Impugnação ao Crédito oposta por Miguel Humberto Librelotto, o v. acórdão entendeu pela impossibilidade de se inserir no quadro geral de credores, crédito cujo devedor fora excluído do polo passivo da recuperação judicial. Lado outro, realçou que o pedido de efeito suspensivo postulado no Recurso Especial fora indeferido, o que afastou o pedido de suspensão do incidente.

Nesses termos, restou consignado:

“...

Consta que Miguel Humberto Librelotto, opôs Incidente de Impugnação à Relação de Credores, para o fim de ter o seu crédito, representado por um cheque no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), emitido por Antonio Carlos Felito, inserido no quadro geral de credores da recuperação judicial do Grupo Felito.

O incidente foi julgado improcedente sob o argumento, em particular, de não ser possível à admissão do crédito na recuperação judicial do Grupo Felito, porquanto o seu emitente, devedor, Antonio Carlos Felito, foi excluído do polo ativo da recuperação judicial, como consignado:

De outro vértice, ainda que sua origem estivesse comprovada, o que se admite apenas hipoteticamente, a admissão do crédito em análise não se mostraria possível, eis que as pessoas físicas de ANTONIO CARLOS FELITO e MARA RUBIA FELITO foram excluídas do polo ativo da recuperação judicial por força de decisão proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1012794-63.2017.8.11.0000, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face às recuperandas.

Com efeito, referido Agravo de Instrumento, que excluiu as pessoas físicas do polo ativo da recuperação judicial, foi alvo de Recurso Especial n. 1.810.326/MT, que ainda se encontra em trâmite.

Nessa quadra, a pretensão do agravante é obstar o julgamento do Incidente até que se tenha decisão final na Corte Superior.

Ocorre que, como bem consignado na decisão agravada, o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial foi indeferido, de sorte que, a princípio, a decisão impugnada pode produzir efeitos desde logo.

Assim, não há que se falar em suspensão do incidente, bem assim, resta mantido a exclusão da pessoa física o ora agravante, Antonio Carlos Felito, do polo ativo da recuperação judicial e, por consequência, do seu crédito do quadro geral de credores.

Sob tal perspectiva, não há omissão a ser sanada. Ao contrário, o que o embargante denomina de omissão, em verdade diz respeito ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Cumpre registrar que
a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Nessa quadra, se os embargantes se encontram inconformados com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado. Realça-se que não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os

elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020